Tribunal: STF
Processo: Inq 111
Classe: Inq
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-02
Data de publicação: 1982-06-02

Ementa:
QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE FATOS PREVISTOS NOS ARTS. 20, 21 E 22 DA
LEI N. 5.250/67, PUBLICADOS NO "JORNAL DOS TRABALHADORES NO COMERCIO
DO BRASIL", PARTE EDITORIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA, EM FACE
DO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SUCESSIVA ADOTADA PELA LEI
ESPECIFICA (ART-28, INCS. I E II). REJEIÇÃO DA QUEIXA.